Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AFETADOS AO GENITOR. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR MENSURADA EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELO OBRIGADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS COM DEDUÇÃO APENAS DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (PREVIDENCIÁRIO E IMPOSTO DE RENDA) E DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o; CPC, art. 219).

2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai ao filho, que o destinatário viva em condição similar ao do genitor.

5. As necessidades de criança são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor ao filho menor que vive sob a guarda da mãe.

6. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar como servidor público, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que vive sob a guarda da genitora como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais do destinatário da verba.

7. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina ao filho, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.

8. Os alimentos incidentes sobre a remuneração auferida pelo obrigado alimentar devem alcançar todas as verbas permanentes que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios e excluídas as parcelas indenizatórias de natureza eventual, pois, além de não terem caráter permanente, destinam-se a compensar o trabalhador sob vínculo de perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício laborativo, não se incorporando ao que aufere em caráter permanente.

9. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, enseja a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, na esteira dos precedentes vinculantes, porquanto ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.